Tribunal: TJSP
Processo: 2037362-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de assistência simples – Insurgência. Ingresso de terceiro, na qualidade de assistente simples, que pressupõe requisitos genéricos e específicos. É viável a assistência quando o terceiro se qualifica como titular de uma relação jurídica sujeita a sofrer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de assistência simples – Insurgência. Ingresso de terceiro, na qualidade de assistente simples, que pressupõe requisitos genéricos e específicos. É viável a assistência quando o terceiro se qualifica como titular de uma relação jurídica sujeita a sofrer reflexos da sentença, caso em que se pode intervir como assistente simples. Precedente o E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento parcialmente provido.